Tribunal: TJDFT
Processo: 0713277-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713277-36.2024.8.07.0000 RECORRENTE: CARLOS MACHADO CUNHA CHAUL RECORRIDO: AUTO VOLUME COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - ME DECISÃO I- Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSTITUIÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXECUTADA. QUADRO SOCIETÁRIO. NÃO PERTENCENTE. 1. A ilegitimidade de parte é matéria de ordem pública que pode ser alegada a qualquer tempo, sujeitando-se, somente, à preclusão máxima operada quando da formação da coisa julgada por meio da apreciação da referida tese por decisão transitada em julgado. 2. Quando o executado não mais integrar o quadro societário da pessoa jurídica, não é possível sua inclusão no polo passivo do incidente que pede a desconsideração inversa da personalidade jurídica. 3. Preliminar de ilegitimidade passiva acolhida. Mérito prejudicado. O recorrente alega violação aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora não sanou os vícios apontados nos embargos de declaração, ficando caracterizada a deficiência de fundamentação. Pede a atribuição de efeito suspensivo nas razões recursais e também em petição autônoma (ID 67955440). II- O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação dos arts. 11, 489, § 1°, I, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório.” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confira-se: “O acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada, todos os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia, razão pela qual não há falar na suscitada ocorrência de violação dos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC)" (REsp n. 2.150.227/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 10/12/2024, DJe de 23/12/2024). Quanto ao pedido de concessão de efeito suspensivo, registre-se que a concessão de efeito suspensivo aos recursos constitucionais exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, o recurso especial sequer ultrapassa a barreira de admissibilidade, o que afasta, por si só, a probabilidade de êxito do apelo. Nesse sentido, confiram-se o AgInt na TutAnt. n. 303/CE, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 3/10/2024, o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024, e o HC 246079 AgR, Relator Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe 26/11/2024. Assim, ratifico a decisão de ID 67979762, que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial. III- Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012